Tribunal: STF
Processo: Rcl 2407
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO REQUERIDA POR PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. CAUSA PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADC 4. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. ABUSO DO PODER RECURSAL.



    1. O Pleno desta Corte já decidiu que ações propostas por pensionistas de servidores públicos do Estado de Pernambuco, requerendo a percepção da gratificação criada pela Lei Complementar estadual 27/1999, têm natureza previdenciária, e, como tal, não se submetem ao comando da ADC 4.



    2. A reiteração de recurso contra decisão que cita precedentes do Pleno do STF, sem apresentar argumentos novos, caracteriza abuso do poder recursal, ficando condicionada a interposição de outro recurso ao prévio depósito equivalente a cinco por cento do valor da causa.



    3. Agravo regimental desprovido.